Tribunal: STF
Processo: RE 93933
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - LITISCONSORCIO NECESSARIO - INEXISTÊNCIA.
DECIDINDO COM ACERTO SER A RECORRENTE MERA OPOENTE NO MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDICO DA MASSA FALIDA CONTRA ATO DO JUIZ
FALIMENTAR QUE OPTOU, CONTRA O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
MAIORIA DOS CREDORES, PELA PROPOSTA DA REFERIDA RECORRENTE, EM
ALIENAÇÃO DE BEM DA FALIDA, A DECISÃO RECORRIDA NÃO NEGOU VIGENCIA
AOS ARTS. 19 DA LEI N. 1.533/51 E 47 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
TENDO, AO CONTRARIO, LHES DADO CORRETA INTERPRETAÇÃO, VEZ QUE NÃO SE
TRATAVA, NO CASO, DE LITISCONSORCIO NECESSARIO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO, SEJA PORQUE A RECORRENTE
NÃO CUMPRIU AS EXIGENCIAS DO ART. 305 DO ENTÃO VIGENTE REGIMENTO
INTERNO DO STF, QUER PORQUE OS JULGADOS INDICADOS COMO DIVERGENTES
NÃO TRATARAM DE MATÉRIA QUE SE IDENTIFIQUE OU ASSEMELHE COM A
QUESTÃO FERIDA NA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.